Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700570-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ BERGAMINI SOSSAI AGRAVADO: RESTAURANTE ALVORADA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ela formulado. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido. Consultando os autos de origem, verifica-se que já foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (ID n.o 60514106, dos autos de origem), e inclusive, já foi interposta apelação (ID n.o 60692072, dos autos de origem). É o relator do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença nos autos de origem implica a perda do objeto do recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgo-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator